Tribunal: TJES
Processo: 0024582-96.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024582-96.2019.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR RODRIGO SERAFIM CORREIA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Vitor Rodrigo Serafim Correia
, em face da r. decisão de fls. 329/330 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

"Depreende-se dos autos que, no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 21:00h, na Rua Piracicaba (sobre a ponte Gilson Barbosa), no Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Klayvert Souza Ferreira, causando as lesões descritas no laudo de f
l
s. 123, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Segundo apurado, o denunciado estava liderando o comércio de
t
ráfico
drogas na região de Vale Encantado. A vítima traficava drogas no bairro e passou a receber diversas ameaças dos "Meninos do Vale". No dia dos fatos, Klayvert, disposto a "apaziguar" a situação e temendo por sua vida, realizou vários contatos telefônicos com o denunciado, pedindo para conversar com os "meninos", quando então
VITOR disse à vítima que iria buscá-la.

Por volta das 21:00h, VITOR ligou para a vítima dizendo para eta sair da residência, pois já estava passando em frente ao supermercado, sendo que, logo após Klay
v
ert ir ao encontr
o
do denunciado, foram ouvidos disparos de arma de fogo, quando então a vítima foi encontrada caída n chão e sem vida.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vítima passou receber diversas ameaças da facção de traficantes do bairro Vale Encantado, bem c
o
mo desejou pacifi
ca
r a sua situação entre eles. Verifica-se, portanto, que estão presentes os fundamentos par incidência da qualificadora do motivo torpe.

A prática do crime se deu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a d
ef
esa da vítima, uma vez que foi surpreendida com os disparos de arma de fogo ao sair da residência, p
o
is acreditava que fosse conversar com o acusado e os "meninos".

Materialidade, autoria e dolo incontestes, restando comprovados pelo laudo cadavéri
c
o de fls. 123, o celular da vítima as f
l
s. 23 e 26, o auto de apreensão de fls. 77, laudo de f
l
s. 134/139, pelos depoimentos acostados nos presentes autos, sobretudo os de fls. 177/183".

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Vitor Rodrigo Serafim Correia
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 335/340 dos autos físicos, a defesa de
Vitor Rodrigo Serafim Correia
requer
i)
a impronúncia do recorrente, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação deles no crime em julgamento, vez que a pronúncia teria se basado em informações trazidas por pessoas que não presenciaram o crime. Pleiteia, ainda,
ii)
o decote das qualificadoras do inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls
. 0
6
/
13
e

do Laudo de Exame Cadavérico
de fl
s
.
126/
127
.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados
pelo
Relatório de Informação de fls. 29/30,
pelo

Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fl. 136/141,
pelo Auto de Apreensão de fl. 144
,
bem como por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Por oportuno, registro que a testemunha Karoliny Kellis Barbosa Martins, que era namorada da vítima, relatou na esfera policial (fls. 27/28 dos autos físicos) que, no dia dos fatos, seu namorado teria feito diversos contato telefônicos com a pessoa de Vitor – vulgo Baratão –, o qual teria combinado de buscar a vítima e teria lhe ligado minutos antes do crime pedindo para ele sair de casa. Confira-se:

“[...] QUE o KLAYVERT estava disposto a "SAIR DESSA VIDA", então estaria entrando em contato com a pessoa de BARATÃO, contato VITOR no seu aparelho celular, para "APAZIGUAR AS COISAS"; QUE no dia do crime ouviu o KLAYVERT conversando várias vezes com o "BARATÃO" pelo telefone; QUE pelo que entendeu, o KLAYVERT teria pedido para conversar com "OS MENINOS", então o "BARATÃO" disse que iria lhe iria "BUSCAR ELE"; QUE em determinado momento, acreditando que volta de 21 horas, o "BARATÃO" teria ligado e dito para o KLAYVERT "SAI PARA FORA QUE EU ESTOU PASSANDO EM FRENTE AO SUPERMERCADO"; QUE alguns minutos depois ouviu vários disparos de arma de fogo; QUE quando ouviu os tiros saiu para fora de sua casa e já viu o KLAYVERT caído no chão; QUE não viu os atiradores; QUE as pessoas no local primeiro falaram que os atiradores estava em um carro, mas outras disseram que foi uma moto, então não dá para saber; QUE os populares não disseram quantas pessoas seriam; QUE acredita que o "BARATÃO" está envolvido neste crime, não sabendo dizer se foi ele o atirador; QUE em relação a motivação tem certeza que seria por conta da disputa do tráfico de drogas no bairro Vale Encantado em Vila Velha/ES; QUE mostrado o aparelho celular apreendido nos autos e perguntado se este aparelho seria do KLAYVERT, respondeu que sim”.

No Relatório de Informação de fls. 29/30, ao se analisar o celular da vítima, verificou-se que foram recebidas 05 (cinco) ligações do contato “Vitor” (9 9950-1227).

Ao ser ouvido na esfera policial (fls. 121/122), o acusado Vitor Rodrigo Serafim Correia afirmou que a linha telefônica 9 9950-1227 lhe pertencia e estava cadastrada no CPF de sua mãe.

Em seu interrogatório colhido durante a audiência de instrução e julgamento (mídia de fls. 315), o acusado consignou, inicialmente, que
“pode ter ligado para ele
[a vítima]
sim”
no dia dos fatos, esclarecendo, ao ser questionado pela Promotora de Justiça, que, dias antes de ser preso (o recorrente foi preso em flagrante no dia 04/09/2018 em processo diverso, dois dias após o homicídio aqui apurado), teria falado por diversas vezes com a vítima por telefone.

Ainda durante o seu interrogatório, o recorrente confirmou o termo de declaração prestado na esfera policial, esclarecendo que foi preso por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que, na ocasião, estava portando uma arma de calibre .38.

Vale dizer que, realizada perícia na referida arma, conforme se depreende do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fl. 136/141,
verificou-se que o projétil de arma de fogo coletado no local do crime
ora
apurado
foi propelido pelo cano do revólver Rossi nº de série D911542, arma apreendida com o acusado
Vit
o
r Rodrigo Sera
f
im Correia
dois dias depois do homicídio, conforme IP.APFD 0037138544.18.09.0014.21.031 - BU N°37138544
(cópia às fls. 39/115).

Nesse particular, registro que as perícias acima citadas, embora produzidas durante a fase inquisitorial, a teor do que autoriza a parte final do art. 155 do Código de Processo Penal,
devem ser
efetivamente consideradas como prova, cujo contraditório fica diferido para a ação penal, uma vez se tratarem de provas não repetíveis.

A esse respeito, assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP.
Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Prosseguindo,
o Policial Civil Renato Antônio dos Santos, responsável pelas investigações do presente caso,
ao ser ouvido em juízo,
assim narrou acerca dos fatos:

“[...] Que se recorda dos fatos narrados da denúncia; que foi o responsável pelas investigações; que não conhecia o acusado antes desta investigação, assim como a vítima; que se recorda que uma pessoa bem próxima da vítima disse ao depoente que a vítima havia sido presa, em razão do tráfico de drogas; que após a prisão da vítima, o acusado e outras pessoas passaram a traficar na região da vítima; que quando a vítima foi solta, o acusado e essas pessoas ficaram com receio de que a vítima quisesse voltar a assumir o tráfico e essa seria a motivação do crime; que essa mesma pessoa, próxima a vítima, foi quem passou ao depoente a dinâmica do crime, inclusive, em relação as ligações; que essa pessoa era a namorada e convivente da vítima; que a namorada e convivente da vítima disse ao depoente que presenciou todas as ligações e inclusive as ameaças a vítima: que ela disse para o depoente que quem fazia as ligações para a vítima, era o acusado Vitor, pois, ela disse ter visto na agenda telefônica da vítima; que não sabe dizer se a namorada da vítima conhecia o acusado; que a namorada da vítima em demonstrava ter medo ao falar; que não se recorda se acompanhou o depoimento da namorada da vítima na delegacia; que confirma seu relatório de fls. 163/180; que cerca de 02 ou 03 dias depois dos fatos, o acusado estava em uma laje, no bairro Vale Encantado, juntamente com outras 03 ou 04 pessoas, quando foram abordados pela polícia militar; Que tais pessoas tentaram dispersar, correndo e entrando em residências vizinhas, mas foram localizados; que durante a fuga, dispensaram 02 armas, 02 revólveres, calibre 38, que foram localizados pela polícia e foram apreendidas; que sabe que foi feito feito exame de microcomparação em uma das armas e deu resultado positivo em uma das armas; que sabe dizer que no processo que o acusado responde por estas armas, em uma vara residual, o mesmo confessou a propriedade de uma ou das duas armas, afirmando que teria comprado a mesma; que não foi testemunha no processo das armas; que o acusado é filho da pessoa de ‘Léo do Vale’, que é uma das pessoas envolvidas e mais respeitadas no tráfico de drogas do Vale Encantado; [...]”.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
d
e
autoria
quanto
à
participação do acusado, ora recorrente, no crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Klayvert Souza Ferreira
.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ainda, a alegação defensiva de que nos autos somente haveria prova baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, cumpre destacar que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico.

Sobre a possibilidade de se admitir como prova a testemunha indireta, saliento o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). [...]. (TJES; APCr 0003049-17.2011.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/03/2021; DJES 03/05/2021)

Não obstante isso, conforme destacado anteriormente,
os indícios suficientes de autoria também foram verificados a partir das provas periciais acima citadas.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele teria participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Logo, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

No que concerne ao
pedido de exclusão
da
qualificadora
do inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Colendo STJ assim têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO VERBETE. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCORDANTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A vedação de reexame de fatos e provas contida no enunciado da Súmula n. 7 do STJ não obsta a análise das alegações feitas em habeas corpus, que é meio em que a prova do alegado constrangimento ilegal deve ser pré-constituída. 2. Se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conjugados com os relatos da única vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e com o resultado da perícia, são, prima facie, concordantes no sentido de que, na cena do crime, ouviram das testemunhas presenciais que elas não prestaram depoimento por receio, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia, devendo as teses contrapostas (da acusação e da defesa) ser dirimidas pelo juízo natural da causa, o tribunal do júri.
3. Só se admite o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do tribunal do júri (judicium accusationis) se elas foram manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que a competência para deliberar sobre o acolhimento ou não das qualificadores é do conselho de sentença.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus não conhecido por fundamento diverso. (AgRg no HC n. 681.405/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 7. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por meio de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
– uma vez que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo assim que saiu de casa após ligação do acusado pedindo que ele saísse.

Assim, estando o reconhecimento da qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à sua exclusão.

Por essas razões, considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Destaca-se que, “
Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal. (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)”.
Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico. 2. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.